Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DESPACHO 1. Trata-se de demanda rescisória (id 24631618), com pedido liminar, tendo por objeto a sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id 24624163) que homologou o esboço de partilha dos bens deixados por Paulo Rodrigues da Silva (Proc. 0704247-76.2017.8.07.0014 – inventário convertido em arrolamento), fruto de transação efetuada em audiência de conciliação, envolvendo as partes desta demanda, os três herdeiros, também filhos da requerente, um deles inventariante, e uma credora do espólio, a qual requereu a abertura do inventário. A causa petendi repousa, em apertada síntese, em i) alegada “concussão” do magistrado, praticada, segundo se infere dos autos, na presença das partes desta demanda, do herdeiro inventariante, servidor da Justiça Federal, e de três advogados, um contratado pelo espólio, outro pela credora e um Defensor Público que patrocinou os interesses da requerida; ii) ofensa à lei, por ter aquinhoado suposta companheira (a requerida), apesar do de cujus ter sido casado com a requerente, com a qual teria convivido até o final da vida. Afirma que não pode juntar a documentação da demanda de reconhecimento de união estável, que teria sido julgada improcedente, por se tratar de feito sob segredo de justiça. Por outro lado, pede seja oficiado ao Juízo do inventário para que remeta cópia da gravação da audiência. Objetiva invalidar a primeira parte da cláusula primeira do acordo, que tem um total de cinco cláusulas. 2. A inicial necessita dos seguintes complementos, que devem ser feitos no prazo de 15 dias: i) a invalidação de transação é pleiteada, em regra, mediante ação anulatória (CPC 966, § 4o). Justifique-se a opção pela rescisória; ii) a indivisibilidade é traço característico da transação (CCB 848, caput), não se tratando no caso da ressalva do § único. Requeira a autora, sob pena de indeferimento da inicial, a) a invalidação da integralidade do acordo, ainda que a título subsidiário, e b) proceda à necessária formação de litisconsórcio com todos os que dele tomaram parte (além da requerente e requerida, os herdeiros) pois terão, eventualmente, afetada sua esfera jurídica, ressalvada a credora, cujo direito já foi satisfeito e que, em rigor, não transigiu. A formação litisconsorcial poderá ocorrer com a integração dos herdeiros no polo ativo, caso tenham interesse na invalidação, juntando-se, naturalmente, a procuração ad judicia por eles outorgada. Caso não tenham interesse, deverão ser incluídos no polo passivo; iii) embora a autora afirme o contrário, consta do termo de audiência ter sido reconhecida por sentença, em outro feito, a união estável entre a requerida e o de cujus, tanto que uma das cláusulas do acordo reside na desistência das respectivas apelações. Certamente, a autora foi parte naquela demanda e, assim, não lhe socorre a alegação de impossibilidade de ter acesso a processo sob segredo de justiça, considerando o disposto no CPC 189, § 1o. Até mesmo como terceira poderia obter informação, embora mais restrita (§ 2o). Destarte, junte-se, sob pena de preclusão e de ser considerada como certa a informação constante do termo de audiência, cópia, ou certidão de inteiro teor, da sentença exarada naquele feito e da eventual decisão do relator dos apelos. Caso deferido o processamento da rescisória, poderá observar-se, em princípio, o segredo de justiça que eventualmente venha a ser requerido. iv) o CPC 367, § 5o, não transfere ao Juízo o encargo de obter cópia da prova produzida em outro processo. Trata-se de ônus da parte. Caso comprovado que ela não conseguiu obtê-la, poderá o Juízo, se útil a medida, oficiar requisitando a cópia. Portanto, junte a autora, sob pena de preclusão, cópia da gravação integral da audiência em que realizado o acordo, ou comprove mediante certidão ou decisão do Juízo do inventário a impossibilidade de obtê-la. Ao juntar a cópia, deve especificar o tempo exato na gravação em que teriam ocorrido as condutas atribuídas ao MM. Juiz do inventário nos itens 29, 33, 35, 36 e 37 da inicial da presente demanda; v) finalmente, apresente o rol de testemunhas, indicando os fatos relacionados à causa petendi a respeito dos quais cada uma delas eventualmente prestará depoimento, sob pena de preclusão. I. Brasília, 19/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator